Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO NEGADO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. REEMBOLSO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DA DESPESA COM NOVA PASSAGEM. INTERESSE E NECESSIDADES EXCLUSIVOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a devolver a quantia de R$ 1.296,75, correspondente a 95% da quantia paga pelo trecho de passagem aérea.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as recorridas se recusaram a efetivar o cancelamento ou a remarcação do trecho de volta da passagem aérea adquirida e, em decorrência, precisou adquirir outras duas passagens aéreas pelo valor de R$ 3.111,75, não se tratando de mera liberalidade, pois precisava retornar a sua residência antecipadamente. Alega que tentou o reembolso, mas as partes recorridas se negaram. Argumenta que houve abusividade na conduta das partes recorridas, que deixaram de prestar a devida assistência ao requerimento do recorrente, ensejando a ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja fixada indenização pelos danos materiais equivalentes à quantia desembolsada para a compra das novas passagens, e a fixação de indenização pelos danos morais suportados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 60102880 e 60102879). Contrarrazões apresentadas (IDs 58671786 e 58671787).
4. Consta dos autos que, em 20.06.2023, a parte recorrente adquiriu passagem aérea das recorridas, trecho João Pessoa – Brasília, com ida em 18.07.2023 e volta em 31.08.2023, no valor de R$ 2.793,88. No entanto, por motivos pessoais, o passageiro precisou retornar no dia 30.07.2023. Assim, entrou em contato com as partes recorridas, em 24.07.2023, visando alterar ou cancelar a passagem. Não obtendo êxito, em 26.07.2023, efetuou a compra de novas passagens, saindo de Recife, no dia 30.07.2023, com destino a Brasília-DF.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o).
6. Não há dúvidas acerca na falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de reembolso, o que foi sanado pela sentença recorrida.
7. Por outro lado, mesmo que por motivos pessoais, a compra de novas passagens foi realizada exclusivamente pelo consumidor para atender às suas necessidades, cuja escolha (liberalidade) não faz parte da relação jurídica inicialmente pactuada entre as partes, não se mostrando razoável a imposição de obrigação de ressarcimento por novo roteiro escolhido pelo recorrente, que usufruiu do trecho adquirido para retornar ao local de sua residência, sob pena de enriquecimento seu causa.
8. A abusividade alegada também não se mostra presente, haja vista que o recorrente pediu a remarcação, em 24.07.2023, para viagem em 30.07.2023, não sendo razoável exigir a disponibilidade das recorridas em realocá-lo em voo em curto espaço de tempo (menos de uma semana) e pelo mesmo valor da passagem inicialmente adquirida. Além disso, é cediço que o custo da tarifa tende a se elevar quanto maior a proximidade da data escolhida. Dessa forma, não restou comprovada qualquer lesão a direito da personalidade. Em consequência, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.